Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-25.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em que a vítima narrou ter sofrido agressão física consistente em esganadura por parte do réu, o que foi respaldado pelo resultado do laudo pericial.
2. Por outro lado, o réu, embora intimado, não compareceu em audiência para se contrapor ao relato apresentado pela ofendida e confirmado por laudo pericial, deixando de exercer seu direito subjetivo à autodefesa. Assim, se a palavra da vítima é firme, coesa e verossímil e, ainda, apoiada em prova documental (laudo pericial), cabe ao réu apresentar contraprova, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Recurso conhecido e não provido.